Tribunal: TJMT
Processo: 0036090-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0036090-76.2015.8.11.0041
VISTOS,
O Apelante, MARCOS ANTONIO LOURENÇO, por intermédio da sua r. causídica, compareceu no id.93578459 E 97526481, formulando pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, com anuência do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, o qual, por sua vez, renunciou ao direito a recebimento de honorários advocatícios.
Com a referida petição, juntou “Instrumento Particular de Adesão ao Termo de transação coletiva”, firmado em 22/06/2021, por Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso – SINDIFISCO e Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso – SIPROTAF com o Estado de Mato Grosso, cujo teor, no essencial é o seguinte:
[...] 1- Relativamente às ações judiciais no. 0504877-92.2015.811.0041, 0504873-55.2015.811.0041, 0057004-98.2014.811.0041 e 0027980-25.2014.811.0041, AUGUSTO CESAR GONÇALVES NEVES, GUSTAVA DAS NEVES MOTTA E ALYSSON PIMENTA RODRIGUES renunciam aos direitos nela pleiteados e quaisquer consequência disso decorrente e, em contrapartida, o ESTADO DE MATO GROSSO renuncia ao recebimento de quaisquer honorários ou despesas processuais, motivando-se, pois, a extinção dos processos, com resolução do mérito, com base no art. 487, III, ‘c’, do Código de Processo Civil;
2- Em prestígio aos princípios constitucionais citados, especialmente impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade e eficiência, mas sem abrir brecha para comportamentos contrários à boa-fé objetiva (insistência e postergação ao máximo, vindo a realizar acordo apenas após encerradas todas as possibilidades em sentido diverso) e para a ausência de responsabilidade civil e processual de pretensões esdrúxulas ou de má-fé, o Estado de Mato Grosso concorda com idêntico benefício (renúncia ao recebimento de quais honorários ou despesas processuais) relativamente aos demais potenciais interessados que se encontrarem em igual situação e também renunciarem ao direito sobre o qual se fundar suas pretensões, limitadamente (condições cumulativas):
2.1. às ações ajuizadas por servidores públicos das categorias representadas pelo SINDIFISCO (Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso) e SIPROTAF (Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso);
2.2. às pretensões de ‘reconhecimento da natureza salarial de verbas indenizatórias’ e ‘pagamento de horas extras – e consectários disso decorrentes – para os servidores que trabalham em regime de plantão em postos fiscais’;
2.3. às pretensões relativas a processo com decisões de mérito ainda não transitadas em julgado;
2.3. àqueles que assim se manifestarem e aderirem ao presente termo até o dia 30 de julho de 2021, sexta-feira, diretamente nos respectivos processos judiciais, por meio de seus respectivos advogados com poderes especiais para transigir ou renunciar (CPC, art. 105), servindo o presente termo de acordo como anuência irrevogável e antecipada da Procuradoria-Geral do Estado (isto é, não há necessidade de novos requerimentos administrativos perante a PGE e de novos termos a serem assinados primeiramente na PGE);
Consoante precedentes da Egrégia Corte, a "renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença" (AgRg nos EDcl no REsp 422.734/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2003, DJ 28/10/2003, p. 192).
Assim, de rigor a homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão, bem como, da renúncia ao direito ao recebimento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.
Entretanto, com relação às custas judiciais e as taxas, considerando que ambas têm natureza tributária, logo, a renúncia de receita exige autorização expressa em lei e não a mera vontade das partes.
[...] Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1880944/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2021).
ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III do CPC, HOMOLOGO o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a pretensão e abstenho de fixar honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, ante a renúncia do direito ao recebimento destes;
Condeno a parte Autora ao pagamento de taxa e de custas judiciais, observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária, se o caso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
JUIZ CONVOCADO